Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-85.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012289-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO PIRES DE LIMA - CPF: 345.680.771-68 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARCIO PIRES DE LIMA - CPF: 345.680.771-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012289-85.2025.8.11.0002
.

Origem: 1º Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
.

Recorridos: MARCOS PIRES DE LIMA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE SOB GESTÃO MUNICIPAL. PARECER TÉCNICO DO NAT. PACTUAÇÃO NA PPI DO MUNICÍPIO. ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por particular, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecer consulta médica em cirurgia plástica pós-bariátrica, com direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal.

2.

O Município requer a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado.

3.

O Estado apresentou contrarrazões, destacando que o procedimento está pactuado na PPI municipal. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o direcionamento primário da obrigação de fornecer consulta especializada em cirurgia plástica pós-bariátrica ao Município de Cuiabá está em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS ou se tal responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade solidária aos entes federados pela garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, admitindo o direcionamento da obrigação ao ente responsável segundo as regras administrativas do SUS.

5.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) atesta que a consulta pleiteada, classificada como eletiva de média complexidade, está pactuada na PPI do Município de Cuiabá, sendo sua execução de responsabilidade municipal.

6.

A demora superior a 100 dias desde a regulação do pedido no SISREG caracteriza ineficácia da política pública, conforme Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT corrobora o entendimento de que, embora solidária, a responsabilidade pode ser direcionada ao ente que, administrativamente, assumiu o encargo do procedimento específico.

8.

A existência de pactuação específica no âmbito municipal prevalece sobre a alegação genérica de competência estadual para procedimentos de maior complexidade, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Tese de julgamento
:
“A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, mas admite-se o direcionamento da obrigação ao ente que assumiu, administrativamente, a execução do procedimento conforme pactuação vigente. A pactuação de consulta em cirurgia plástica na PPI do Município de Cuiabá atribui a este a responsabilidade primária pela realização do atendimento, independentemente da classificação de complexidade. A ineficácia da política pública se caracteriza quando há demora superior a 100 dias para realização de consulta eletiva regulada no SISREG, autorizando a intervenção judicial para garantir o acesso ao serviço.”

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, solidariamente, à obrigação de fornecer consulta para cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, com direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal.

O Município requer a reforma da sentença, visando ao afastamento de sua condenação ou, subsidiariamente, ao direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O reclamante, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o parecer técnico do NAT indica a responsabilidade primária do ente municipal, uma vez que a consulta em cirurgia plástica está pactuada na PPI do Município de Cuiabá.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o parecer técnico do NAT foi categórico ao afirmar que a consulta pleiteada está classificada como procedimento eletivo de média complexidade, sob gestão municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme se extrai dos autos, o reclamante foi submetido à cirurgia bariátrica (by-pass) no ano de 2014, ocasião em que pesava 248 kg, passando, atualmente, a pesar 120 kg, razão pela qual necessita de consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica. O pedido foi regulado no SISREG sob o código 547718064, em 19/07/2024, com classificação de risco AMARELO (URGÊNCIA), permanecendo, contudo, sem previsão de atendimento.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso, sustentando que o procedimento pleiteado não se enquadra na atenção básica, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado de Mato Grosso. Aduz que, à luz do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS. Requer, assim, o provimento do recurso para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, para que o cumprimento primário da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem. A questão central do recurso consiste em definir se o direcionamento primário da obrigação de fornecer consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica ao Município de Cuiabá mostra-se adequado ou se tal responsabilidade deveria recair
, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso.

No caso em análise, o direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 196, que dispõe ser a saúde “direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se este em sentido amplo, a abranger todos os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desse modo, embora exista solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde, o STF reconheceu a possibilidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras administrativas de repartição de competências.

Para corroborar o entendimento ora expendido, colaciona-se a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

“RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REJEITADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos, suplementos alimentares e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.
(...) Recursos improvidos. (N.U 1001043-97.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Recurso conhecido e provido para estender a condenação à municipalidade demandada, frente à responsabilidade solidária dos entes estatais. (N.U 1001965-31.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

No presente caso, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT foi categórico ao afirmar que
“as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal via central de regulação. Na PPI do Município de Cuiabá tem pactuada a CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA no próprio município”

(ID 189388851).

Tal informação mostra-se determinante para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que, de acordo com as regras administrativas de repartição de competências do SUS, a consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica encontra-se pactuada como responsabilidade do Município de Cuiabá.

Ademais, o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde dispõe que
“nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política, caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

No caso concreto, o pedido de consulta foi inserido e regulado no SISREG em 19/07/2024, de modo que já transcorreu lapso superior a
100 (cem) dias
sem atendimento, configurando a excessiva demora mencionada no referido Enunciado.

No que se refere aos argumentos do recorrente quanto à responsabilidade do Estado pelos procedimentos de média/alta complexidade, observo que, conforme consignado no parecer do NAT, a consulta pleiteada está pactuada na PPI do Município de Cuiabá, o que demonstra que, independentemente da classificação de complexidade, o ente municipal assumiu a responsabilidade por esse tipo de atendimento.

Dessa forma, considerados os princípios que regem os Juizados Especiais, a prova constante dos autos e o parecer técnico do NAT,
concluo que o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá mostra-se adequado e em consonância com as regras administrativas de repartição de competências do SUS
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026